Tribunal: STF
Processo: Rcl 61334
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás contra decisão proferida no AI nº 1025241-85.2023.4.01.0000 (acessório à Ação Popular nº 1025241-85.2023.4.01.0000), mediante a qual o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF 1) teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, I, r, da CF/88.



    Na peça vestibular, o Estado de Goiás afirma que a Ação Popular nº 1025241-85.2023.4.01.0000 tem como i) “causa de pedir (próxima e remota) [...] suposta ilegalidade da decisão exarada no âmbito do PCA nº 0004631-45.2022.2.00.0000, que tem, como pano de fundo, a (igualmente) suposta inconstitucionalidade da Resolução nº 478/2022, do CNJ e ii) “pedido (mediato – bem da vida perquirido), [...] a anulação (ou seja: o pedido imediato é um provimento jurisdicional desconstitutivo) da decisão supostamente ilegal, prolatada no referido PCA, que tem reflexos sobre o concurso de outorga que está sendo realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás”.



    Por meio da Petição nº 89958/2023, Adrian de Matos Barbosa e outros, “na qualidade de candidatos aprovados em todas as fases do certame, comparecem nesses autos a fim de ratificar as razões já expostas pelo Estado de Goiás”. Informam que



    “os fatos descritos pelos candidatos reprovados já foram objeto de análise definitiva do Conselho Nacional de Justiça nos autos do [P]rocedimento de Controle Administrativo de n. 0004631.45.2022.2.00.0000 ajuizado pelo candidato ARTUR CÉSAR DE SOUZA, bem como pelo ato normativo nº 0002238-50.2022.00.0000/CNJ.”



    É breve o relatório.



    Não desconheço as decisões proferidas na AO nº 2759 e no MS nº 39001, ambos de minha relatoria. Entendo, entretanto, que o debate proposto nesta reclamatória se desenvolve a partir da jurisdição exercida pelo TRF 1 no AI nº 1025241-85.2023.4.01.0000, fato posterior às decisões na AO nº 2759 e no MS nº 39001 e, portanto, sua justaposição ao debate constitui elemento suficiente à instauração da competência originária do STF em sede reclamatória, para fins de definição se a função jurisdicional exercida pela autoridade reclamada constitui usurpação da competência desta Suprema Corte com fundamento no art. 102, I, r, da CF/88.



    Após consulta à 357ª Sessão Ordinária do CNJ na plataforma YouTube1 (item 16 [03:15:24]), observo que o Ato Normativo nº 0002238-50.202200.0000 teve como requerente o próprio Conselho Nacional de Justiça, objetivando o aperfeiçoamento da Resolução CNJ nº 81/2009, a qual foi alterada por meio da Resolução CNJ nº 478/2022.



    Especificamente quanto a o que é debatido na Ação Popular nº 1025241-85.2023.4.01.0000, afirmou-se a possibilidade de a comissão examinadora do concurso delegar, parcial ou integralmente, suas atribuições a instituições especializadas contratadas ou conveniadas, com a necessária cientificação da Corregedoria Nacional de Justiça.



    No julgamento do Ato Normativo nº 0002238-50.202200.0000 ficou consignado o efeito ex tunc da alteração, a fim de alcançar concursos em andamento (tendo em consideração a existência de procedimentos administrativos em curso no CNJ questionando a matéria). 



    Transcrevo os §§ 6º e 7º do art. 1º da Resolução CNJ nº 81/2009, alterados por meio da Resolução CNJ nº 478/2022, editada em decorrência da deliberação do Ato Normativo nº 0002238-50.202200.0000:



    “§ 6º Competem à Comissão Examinadora do Concurso a confecção, aplicação e correção das provas, a apreciação dos recursos, a classificação dos candidatos e demais tarefas para execução do concurso, podendo delegar o auxílio operacional a instituições especializadas.



    § 7º Constará do edital o nome dos integrantes das instituições especializadas que participarão do auxílio operacional.” (redação originária)



    “§ 6º Competem à Comissão Examinadora do Concurso a confecção, aplicação e correção das provas, a apreciação dos recursos, a classificação dos candidatos e demais tarefas para execução do concurso, facultada a delegação de tais atribuições, ou parte delas, assim como o auxílio operacional, à instituição especializada contratada ou conveniada.



    § 7º Constará do edital o nome dos integrantes da instituição especializada a quem forem delegadas as atribuições do parágrafo anterior, aplicadas as regras de suspeição e impedimento previstas no § 5º-A.” (redação dada pela Resolução CNJ nº 478, de 27/10/22 - grifo nosso)



    Em consulta ao sistema PJe (Processo Judicial Eletrônico) do CNJ pelo PCA nº 0004631.45.2022.2.00.0000, observo que o procedimento foi instaurado no CNJ por Artur César de Souza e posteriormente integrado, dentre outros, por Nelio Marques de Almeida (dois dos autores da Ação Popular nº 1025241-85.2023.4.01.0000 - objeto da presente reclamação), no qual se questionou, entre outras matérias, a delegação feita pelo TJGO à Fundação VUNESP quanto às atribuições da Comissão do Concurso Público de provas e títulos para outorga de delegações de notas e de registro do Estado de Goiás. 



    No ponto, o CNJ decidiu o referido PCA no sentido de indeferir a pretensão de declaração de ilegalidade do edital do concurso, justamente em razão do aperfeiçoamento da Resolução CNJ nº 81/2009 deliberado no Ato Normativo 0002238-50.2022.2.00.0000. Transcrevo as razões da decisão do CNJ:



    “A primeira questão aventada pelo requerente foi a suposta ilegalidade no ato do TJGO que delegou à Fundação VUNESP a elaboração e aplicação das provas, bem como a análise dos recursos.



    Este Conselho, entretanto, autorizou a delegação parcial ou integralmente das atribuições das Comissões a instituições especializadas contratadas ou conveniadas, com aplicação imediata aos concursos em andamento, conforme julgamento do Ato Normativo 0002238-50.2022.2.00.0000, in verbis:



    “§ 6º Compete à Comissão Examinadora do Concurso a confecção, aplicação e correção das provas, a apreciação dos recursos, a classificação dos candidatos e demais tarefas para execução do concurso, facultada a delegação de tais atribuições, ou parte delas, assim como o auxílio operacional, a instituição especializada contratada ou conveniada.



    §7º Constará do edital o nome dos integrantes da instituição especializada a quem forem delegadas as atribuições do parágrafo anterior, aplicadas as regras de suspeição e impedimento previstas no § 5º-A.”



    Assim, inexiste ilegalidade da delegação dos atos à Fundação VUNESP. Ademais, qualquer impugnação quanto ao novo ato normativo aprovado pelo Plenário deste Conselho deve ser realizada em procedimento próprio e não por PCA instaurado contra concurso específico.” (grifo nosso)



    Desses elementos de cognição, deduzo que o PCA nº 0004631.45.2022.2.00.0000 constitui um dos procedimentos em curso no CNJ que motivaram a expressa consignação dos efeitos ex tunc no julgamento do Ato Normativo nº 0002238-50.202200.0000.



    No caso, questiona-se decisão proferida no AI nº 1025241-85.2023.4.01.0000 (incidente na Ação Popular nº 1025241-85.2023.4.01.0000), mediante a qual o TRF 1 antecipou os efeitos da tutela recursal para “suspender o concurso de outorga de delegação do Estado de Goiás, até ulterior deliberação”, por entender, mediante interpretação do art. 3º da Resolução CNJ nº 478/2022, presente “a probabilidade do direito da parte agravante e o perigo do dano”, nos termos:



    “Em cognição sumária, entendo ser cabível a antecipação de tutela recursal pleiteada, uma vez que ficou evidenciada a existência de elementos que demonstram a probabilidade do direito da parte agravante e o perigo do dano. 



    Com efeito, o art. 1º, § 6º, da Resolução n. 81 de 09/06/2009, que disciplina os concursos públicos de provas e títulos, para a outorga das Delegações de Notas e de Registro, dispunha que: 



    § 6º Competem à Comissão Examinadora do Concurso a confecção, aplicação e correção das provas, a apreciação dos recursos, a classificação dos candidatos e demais tarefas para execução do concurso, podendo delegar o auxílio operacional a instituições especializadas. 



    A Resolução n. 478 de 27/10/2022, a seu turno, deu nova redação ao dispositivo para facultar a delegação a instituições especializadas não apenas do auxílio operacional, mas também as atribuições de confecção, aplicação e correção de provas, a apreciação dos recursos, a classificação dos candidatos e demais tarefas para a execução do certame. Confira-se: 



    § 6º Competem à Comissão Examinadora do Concurso a confecção, aplicação e correção das provas, a apreciação dos recursos, a classificação dos candidatos e demais tarefas para execução do concurso, facultada a delegação de tais atribuições, ou parte delas, assim como o auxílio operacional, à instituição especializada contratada ou conveniada. (redação dada pela Resolução n. 478, de 27.10.2022) 



    Nos termos do art. 3º, a referida Resolução entrou em vigor na data da sua publicação (27/10/2022), aplicando-se aos concursos cujos editais ainda não tenham sido publicados ou que estejam suspensos, por qualquer motivo, na fase preliminar de inscrição, devendo o edital ser republicado em cumprimento às novas regras, se for o caso. 



    Na espécie, de acordo com o que dispõe o item 1.1 do edital de abertura (publicado em 15/07/2021), o concurso será executado pela Fundação VUNESP, contratada para este fim pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 



    Cumpre ressaltar, nesse sentido, que o referido edital previu duas Comissões de Concurso: uma do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e outra da Fundação VUNESP. 



    Entre as atribuições da Comissão de Concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás estão: i) o julgamento de recurso contra o indeferimento do pedido de inscrição ou da exclusão do candidato pela Comissão de Concurso da Fundação VUNESP (item 15.1); ii) decidir sobre reclamação contra a classificação de candidatos submetidos à Prova Oral, desde que a reclamação verse, exclusivamente, sobre questão formal de legalidade (item 15.6); e iii) organizar, em ordem decrescente de nota, a lista de classificação dos candidatos aprovados (item 16.3). 



    Por outro lado, incumbe à Comissão da Fundação VUNESP, entre outras atribuições: i) julgar impugnação contra o gabarito da Prova de Seleção, bem como contra o conteúdo das questões (item 15.2); ii) decidir sobre recurso contra a prova escrita e prática (item 15.3); iii) analisar pedido de reconhecimento contra o exame de personalidade (item 15.4); e iv) examinar impugnação contra a pontuação por títulos (item 15.5). 



    Com efeito, em cognição sumária, vislumbro a relevância da fundamentação expendida pela parte agravante, haja vista que o edital de regência do certame delegou à instituição especializada funções que, a princípio, vão muito além do mero auxílio operacional. 



    Cumpre observar, a propósito, que o teor do art. 3º da Resolução CNJ n. 478 de 27/10/2022, que deu nova redação ao art. 1º, § 6º, da Resolução 81 de 09/06/2009, prevê a sua aplicação aos concursos cujos editais não tenham sido publicados ou que estejam suspensos, por qualquer motivo, na fase preliminar de inscrição. 



    Na hipótese dos autos, todavia, a publicação do novel ato normativo ocorreu tão somente após a publicação, em 28/09/2022, das notas da prova escrita e prática, bem como do julgamento dos recursos contra o resultado das notas das provas da fase intermediária (consulta: [ ]). 



    Assim sendo, em cognição perfunctória, vislumbro que não há se cogitar em atribuir efeitos retroativos amplos à Resolução n. 478/2002, de tal modo a considerar convalidadas eventuais irregularidades praticadas em inobservância à Resolução n. 81/2009 do CNJ. 



    Isso porque, como regra, a Administração Pública não pode atribuir efeitos retroativos aos atos administrativos de caráter normativo, notadamente em relação aos atos que produzem efeitos externos. Nesse sentido, vejamos o teor do art. 24, parágrafo único, da LINDB:



    [...]



    No que concerne ao periculum in mora, verifica-se que o concurso público em análise encontra-se em fase avançada, inclusive com prova oral aplicada e previsão de encerramento para o mês de julho do corrente ano.” (grifos nossos)



    Transcrevo o art. 3º da Resolução CNJ nº 478/22 - no qual está fundamentada a decisão do TRF 1 objeto da presente reclamação:



    “Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se aos concursos cujos editais ainda não tenham sido publicados ou que estejam suspensos, por qualquer motivo, na fase preliminar de inscrição, devendo o edital ser republicado em cumprimento às novas regras, se for o caso.”



    O julgado pelo CNJ no Ato Normativo 0002238-50.2022.2.00.0000 - com efeitos ex tunc expressamente consignado -, associado ao controle administrativo exercido pelo órgão nacional no exercício de suas atribuições no PCA nº 0004631.45.2022.2.00.0000, leva à compreensão de que o art. 3º da Resolução CNJ nº 478/22 teve o condão de orientar a conduta administrativa quando as regras de edital não previssem a delegação de atribuição de “confecção, aplicação e correção das provas, [...] apreciação dos recursos, [...] classificação dos candidatos e demais tarefas para execução do concurso” da Comissão Examinadora do Concurso à instituição especializada contratada ou conveniada, conferindo segurança jurídica de modo a explicitar que alteração em edital para delegação de atribuição somente poderia ocorrer nos concursos cujos editais, em 27/10/22, ainda não tivessem sido publicados ou naqueles suspensos na fase preliminar de inscrição, com a republicação do edital.



    Dessa compreensão do art. 3º da Resolução CNJ nº 478/22, bem como dos efeitos ex tunc expressamente consignados no julgamento do Ato Normativo 0002238-50.2022.2.00.0000, deflui-se que a validade da atribuição de “confecção, aplicação e correção das provas, [...] apreciação dos recursos, [...] classificação dos candidatos e demais tarefas para execução do concurso” à instituição especializada contratada ou conveniada pressupõe a delegação pela Comissão Examinadora do Concurso por meio de edital de abertura de concurso ou edital republicado em fase preliminar de inscrição, o que, nesse juízo preliminar, parece ser o caso do Concurso Público de provas e títulos para outorga de delegações de notas e de registro do Estado de Goiás objeto da Ação Popular nº 1025241-85.2023.4.01.0000, tendo em vista o julgado pelo CNJ no PCA nº 0004631.45.2022.2.00.0000.



    Assim delineada a moldura fático-jurídica subjacente à controvérsia instaurada na Ação Popular nº 1025241-85.2023.4.01.0000, em juízo de estrita delibação, entendo que há plausibilidade da tese de que o TRF 1, por meio da decisão no AI nº 1025241-85.2023.4.01.0000, ter avançado sobre ato comissivo do CNJ, consistente no efeito ex tunc expressamente consignado no julgamento do Ato Normativo nº 0002238-50.202200.0000 e concretizado no concurso público para outorga de delegações de notas e de registro do Estado de Goiás por meio da decisão no PCA nº 0004631.45.2022.2.00.0000, restringindo seu alcance, com usurpação da competência do STF.



    A fim de conferir segurança jurídica ao julgado nesta reclamação, oficie-se o Conselho Nacional de Justiça, requerendo ao Relator do Ato Normativo nº 0002238-50.202200.0000, Conselheiro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, que esclareça acerca dos efeitos ex tunc do julgado naqueles autos relativamente aos concursos públicos em andamento naquele momento, cujos editais de abertura ou republicado em fase preliminar de inscrição já contivessem regra expressa transferindo, parcial ou integralmente, à banca da instituição especializada contratada ou conveniada para a realização do certame as atribuições da Comissão Examinadora do Concurso previstas no art. 1º, § 6º, da Resolução CNJ nº 81/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente




1  https://www.youtube.com/live/TR-4MR70sJE?feature=shared